Tribunal: STF
Processo: ACO 2363
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-16
Data de publicação: 2014-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PRETENSÃO DE QUESTIONAR ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO STF. INADMISSIBILIDADE. 1. A ação cível originária não é meio idôneo para questionar acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a parte interessada se valer do recurso próprio. 2. De todo modo, a mera oposição de exceção de suspeição manifestamente improcedente, e rejeitada antes do acórdão impugnado, não tem o efeito de impedir o julgamento do feito principal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 4. Imposição de multa por litigância de má-fé e expedição de ofício ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, para apurar possível infração ética ou disciplinar pelo advogado.